Tribunal: STF
Processo: RE 1371368
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. Legitimidade da União. 1. Tendo havido complementação da União para o Fundef na ação de conhecimento/execução da qual se originou o mencionado contrato, nos termos do art. 6º da Lei 9.424/1996, a União tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, considerando seu interesse. Nesse ponto, estou revendo o entendimento adotado em anteriores casos idênticos. O juízo federal, portanto, é competente para a causa, nos termos do art. 109/I da Constituição. Pagamento de honorários com recursos do Fundef. 2. No anterior AI nº 5936-45.2017.4.01.0000-MA interposto pelo agravante/réu João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados foi deferida a antecipação recursal dos efeitos da tutela (12/07/2017) para a dedução de honorários do precatório em virtude do mesmo contrato objeto da ação civil pública.3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, na ACO 648-BA, r. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário em 06/09/2017, decidiu que os recursos do Fundef “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”, como prevê os arts. 60 do ADCT e 212 da Constituição. Inexistência de coisa julgada material. 4. O destaque de honorários contratuais é um simples incidente no cumprimento de sentença da ação movida por município contra a União. Não existe nenhuma demanda promovida pelo advogado contra qualquer dessas partes. Ele apenas é um terceiro interessado em obter seus honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. Daí que não é “de mérito” a decisão que delibera sobre o pretendido destaque. Não faz, assim, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.5. Não havendo coisa julgada material e levantamento dos honorários contratuais decorrente de decisão em anterior agravo com fundamento na mencionada lei, aquele julgado pode ser modificado em outra demanda proposta com fundamento constitucional impeditivo desse destaque. Inexiste assim ofensa ao art. 505 do CPC. Precedente do STF6. Pouco importa os precedentes do STJ (que não são repetitivos) anteriormente adotados por esta Turma no sentido da possibilidade de dedução da verba honorária com base no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. A questão é constitucional, devendo prevalecer a nova orientação do STF, ainda que a mencionada ACO 648-BA não tenha por objeto especificamente essa norma legal. O fundamental é que os recursos do Fundef “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”.7. Agravo de instrumento de João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados desprovido” (eDOC 4, p. 4-5)



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida pela União com o objetivo de afastar o pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos pelo Município de Gonçalves Dias, no Maranhão, com recursos do FUNDEF. Sustentou-se, pois, a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com sociedade de advogados, visto que os recursos do FUNDEF não poderiam ser utilizados para finalidade diversa que a educação, bem como porque não teria sido observado o procedimento legal para inexigibilidade de licitação. 



    Segundo o relatado, o pedido de pagamento dos honorários contratuais, com o destaque da quantia correspondente no precatório originário, foi deferido liminarmente em sede de agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença do processo original.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a ilegitimidade da União para atuar no feito, pois o ente público visa discutir relação contratual firmada entre a sociedade de advogados e o Município (eDOC 8).



    Aduz-se que a União não tem interesse de agir na demanda cujo objeto seja a validade de contrato firmado entre Município e particular, e a possibilidade ou não de pagamento de honorários em estrita obediência ao art. 22, § 4º da Lei n.º 8.906/94, porque o dinheiro pago por precatório ao Município não mais pertence à União, e a relação de direito material antecedente sequer envolve interesse seu (eDOC 8, p. 15-16).



    No mérito, sustenta-se que já há decisão judicial proferida em agravo de instrumento no bojo do cumprimento de sentença do processo originário em que se deferiu o destacamento dos honorários contratuais do precatório (eDOC 8).



    Argumenta-se que em todos os casos em que se discutem questões atinentes a honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) dentro de processos em que o patrono, por óbvio, não é parte, verifica-se, seja de forma favorável ou desfavorável ao causídico, a incidência dos efeitos da preclusão sobre as ditas decisões (eDOC 8, p. 28).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou, quanto à preliminar de mérito, que a União é parte legítima para mover a ação civil pública, pois subsistem recursos financeiros repassados ao FUNDEF a título de complementação pelo ente público; e, quanto ao mérito, que a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5936-45.2017.4.01.0000 não produz coisa julgada material e, assim sendo, não há impedimento para que, na presente ação civil pública, seja suspenso o pagamento do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Tendo havido complementação da União para o Fundef na ação de conhecimento/execução da qual se originou o mencionado contrato, nos termos do art. 6º da Lei 9.424/1996, a União tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, considerando seu interesse. Nesse ponto, estou revendo o entendimento adotado em anteriores casos idênticos. O juízo federal, portanto, é competente para a causa, nos termos do art. 109/I da Constituição (...)



    Tanto que compete ao Tribunal de Contas da União, fiscalizar esses recursos da União, ainda que decorrentes de condenação judicial, nos termos da Lei 11.494/2007 (...)



    No anterior AI nº 5936-45.2017.4.01.0000-MA interposto pelo agravante/réu João Azêdo e Brasileiro Advogados Associados foi deferida a antecipação recursal dos efeitos da tutela (12/07/2017) para a dedução de honorários do precatório em virtude do mesmo contrato objeto da ação civil pública. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, na ACO 648-BA, r. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário em 06/09/2017, decidiu que os recursos do Fundef “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”, como prevê os arts. 60 do ADCT e 212 da Constituição.



    Inexistência de coisa julgada material 



    O destaque de honorários contratuais é um simples incidente no cumprimento de sentença da ação movida por município contra a União. Não existe nenhuma demanda promovida pelo advogado contra qualquer dessas partes. Ele apenas é um terceiro interessado em obter seus honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. Daí que não é “de mérito” a decisão que delibera sobre o pretendido destaque. Não faz, assim, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 



    Não havendo coisa julgada material e levantamento dos honorários contratuais decorrente de decisão em anterior agravo com fundamento na mencionada lei, aquele julgado pode ser modificado em outra demanda proposta com fundamento constitucional impeditivo desse destaque. Inexiste assim ofensa ao art. 505 do CPC” (eDOC 4, p. 2-3)



    Quanto à preliminar de mérito, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Efetivamente, a União alega que (I) Os valores em discussão são derivados da complementação federal paga pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério –FUNDEF, na forma do então vigente art. 60, § 3º, do ADCT, incluído pela EC nº 14/96; (II) Diante da presença de verbas públicas federais, inclusive da mencionada complementação, não resta dúvida de que está presente o interesse de agir da União em ver as verbas repassadas sendo utilizadas para o fim legalmente determinado. (III) está a cargo do Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos complementares repassados pela União, nos termos do art. 26, inciso III da Lei 11.494/2007. Em sendo assim, nos precisos termos da Súmula nº 208 do STJ, “compete à justiça federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal” (eDOC 9, p. 9-10). Logo, seria necessária a avaliação sobre a moldura fática para identificar a existência ou não de interesse da União do feito. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende competir à Justiça Federal julgar as causas em que subsista interesse da União quando esta requer o ingresso no feito. Com ainda mais razão, portanto, no caso dos autos, em que a própria União moveu ação civil pública com vistas a evitar o pagamento dos precatórios em questão. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1226285 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 966925 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.04.2022)



    Quanto ao mérito, registre-se inicialmente a distinção entre os institutos da preclusão e da coisa julgada, sendo aquela a perda de uma faculdade processual, e esta uma garantia constitucional que assegura a autoridade das decisões judiciais de mérito, tornando-a imutável e indiscutível. Na espécie, o recorrente alega a suposta violação ao instituto da coisa julgada, mas com fundamento na preclusão.



    Pois bem.



    A decisão a qual o recorrente invoca para sustentar sua tese de que houve violação à coisa julgada consiste em decisão interlocutória proferida liminarmente no bojo do Agravo de Instrumento nº 5936-45.2017.4.01.0000. Sendo assim, percebe-se que a sua natureza jurídica, qual seja, de antecipação dos efeitos da tutela, implica em considerar que esta foi proferida com suporte em uma cognição sumária e, portanto, precária. 



    Nesse ponto, vale salientar que o instituto jurídico invocado para sustentar a imutabilidade da decisão - coisa julgada – implica na existência de uma decisão definitiva de mérito que a torne imutável e indiscutível, na forma disposta no art. 487, do Código de Processo Civil.



    Ademais, não há que se falar em preclusão onde ainda há tempo para apreciar, com base em uma cognição exauriente, a matéria decidida liminarmente. Diga-se mais, dada a natureza processual da preclusão, certo é que esta produz efeitos no próprio processo em que proferida, sendo da natureza da coisa julgada material a produção de efeitos para fora do processo.



    Feitas tais considerações, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente